Tribunal: TJPA
Processo: 0000766-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000766-76.2011.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: RUBIA CELESTE PINTO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000766-76.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A.

AGRAVADO:
RUBIA CELESTE PINTO DE SOUSA.

ADVOGADO:
CADMO BASTOS MELO JUNIOR - OAB PA4749-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravante. A parte recorrente alega a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por perdas e danos e defende a ausência de comprovação dos danos morais, pleiteando sua exclusão ou a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos emergentes; e (ii) a configuração e o valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação entre cláusula penal e indenização por danos emergentes não se aplica ao caso, uma vez que a parte autora pleiteou exclusivamente danos materiais, consistentes nos aluguéis pagos e nos vincendos, sem cumulação com a cláusula penal prevista em contrato.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que é faculdade do consumidor optar pela indenização que melhor lhe convier, entre danos materiais (lucros cessantes ou danos emergentes) e cláusula penal.

5. Em relação aos danos morais, o atraso de 13 meses na entrega do imóvel, sem justificativa adequada, caracteriza lesão aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cumulação entre cláusula penal e indenização por danos emergentes quando a parte autora opta por pleitear exclusivamente danos materiais. 2. Atraso injustificado de longa duração na entrega de imóvel configura dano moral passível de indenização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000766-76.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A.

AGRAVADO:
RUBIA CELESTE PINTO DE SOUSA.

ADVOGADO:
CADMO BASTOS MELO JUNIOR - OAB PA4749-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
em face de
RUBIA CELESTE PINTO DE SOUSA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso que interpôs.

Em suas
razões
, a parte Agravante defende que a decisão merece reforma.

Argumenta ser indevida a cumulação/substituição da cláusula penal com qualquer pretensão de indenização por perdas e danos.

Afirma que ao cumular os pedidos e impor a empresa o pagamento dos aluguéis e mais a multa condenatória caracterizaria um bis in idem, o que é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico.

Em relação aos danos morais diz não terem sido comprovados, motivo pelo qual entender que a condenação deve ser afastada. Porém, caso outro seja o entendimento, requer a redução do quantum indenizatório.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravante. A parte recorrente alega a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por perdas e danos e defende a ausência de comprovação dos danos morais, pleiteando sua exclusão ou a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos emergentes; e (ii) a configuração e o valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação entre cláusula penal e indenização por danos emergentes não se aplica ao caso, uma vez que a parte autora pleiteou exclusivamente danos materiais, consistentes nos aluguéis pagos e nos vincendos, sem cumulação com a cláusula penal prevista em contrato.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que é faculdade do consumidor optar pela indenização que melhor lhe convier, entre danos materiais (lucros cessantes ou danos emergentes) e cláusula penal.

5. Em relação aos danos morais, o atraso de 13 meses na entrega do imóvel, sem justificativa adequada, caracteriza lesão aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cumulação entre cláusula penal e indenização por danos emergentes quando a parte autora opta por pleitear exclusivamente danos materiais. 2. Atraso injustificado de longa duração na entrega de imóvel configura dano moral passível de indenização."

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento.

A tese relativa à impossibilidade de cumulação/substituição da cláusula penal não comporta acolhimento, pois os autos no revelam a parte autora não pediu essas indenizações cumuladamente e nem assim lhe foi concedido. Nota-se da exordial que seu pleito foi de indenização por danos materiais (emergentes), consistentes nos alugueis pagos e nos vincendos. Não houve pedido de cumulação com a cláusula penal prevista em contrato.

Da mesma forma, na sentença, por óbvio, não condenação cumulada.

Ademais, consoante orientação do STJ e de nosso Tribunal, é faculdade do consumidor escolher qual a indenização que melhor lhe aprouver, se os danos materiais, na modalidade de danos emergentes ou de lucros cessantes, se a cláusula penal.

Alias, vejamos a orientação jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ATRASO DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDIÊNCIA LUCROS CESSANTES. ESCOLHA DO COMPRADOR. BASE DE CÁLCULO LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1. Considerando que a questão versa sobre relação de consumo, é patente a legitimidade passiva da empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária pelos danos causados ao consumidor devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora) responderem civilmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Ainda que exista a previsão contratual da Cláusula Penal Moratória, o STJ firmou entendimento em favor da possibilidade de escolha do comprador a pleitear a incidência da Cláusula Penal contratual ou aplicação dos Lucros Cessantes. Com isso, inviável o prevalecimento absoluto da cláusula contratual, haja vista que, ante a impossibilidade desta se qualificar de forma equivalente ao valor locatício, há a sua alternância em favor dos lucros cessantes, a fim de garantir a melhor reparação do dano ocasionado.

3. Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir do imóvel em atraso.

4. A doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel, mister a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

5 O valor da indenização fixada na sentença, no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), além de compatível com as finalidades almejada, atende a os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência pátria.

6. Em vista ao regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador do autor em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do artigo 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.

(Apelação Cível nº 0013771-63.2014.8.14.0301, Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019). Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.036.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Apesar de os julgados se referirem a lucros cessantes, entendo que as razões de decidir se aplicam ao presente caso, que envolve danos emergentes, no que diz respeito à faculdade do consumidor escolher a indenização que pretende receber.

Em relação aos danos morais melhor sorte não possui o recorrente, pois compreendo que estão devidamente caracterizados e decorrem do atraso desmotivado na entrega do imóvel.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue em junho de 2009 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas, o habite-se só foi expedido em setembro de 2010, conforme afirmado em contestação.

Resta constatado, portanto, um atraso injustificado de 13 meses na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já

descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ?

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ? VALIDADE ?
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA ? SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR ? DANO MORAL CARACTERIZADO
? DEVER DE INDENIZAR ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ? LUCROS CESSANTES ? LEGALIDADE ? VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

Logo, não há como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, reduzido pela decisão agravada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente nada há o que se reformar, pois tal valor que se mostra adequado bem como atende ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Dito isto, inexistindo qualquer fundamento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024